Tribunal: STJ
Processo: 1504681-45.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029565 - SP
(2025/0321492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LEANDRO TIOCI SANTOS
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ALEGADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora
embargante, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados ou interpretados de modo divergente
pelo acórdão recorrido.
2. A defesa alegou omissão e erro material no acórdão embargado, sustentando que
os dispositivos legais violados foram devidamente indicados nas razões do recurso
especial e pleiteou o afastamento do óbice da Súmula n. 284 do STF. Além disso,
apontou o
o, LVII, da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
art. 5
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no
acórdão embargado, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, e se é
possível utilizá-los para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos para o
desprovimento do agravo regimental foram expostos de forma congruente,
evidenciando que o embargante não indicou precisamente os dispositivos legais
violados ou interpretados de modo divergente, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
6. A pretensão da defesa de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração,
com o objetivo de substituir o entendimento do acórdão embargado, é inconcebível,
pois os embargos não se prestam à rediscussão do julgado.
7. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA54105881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7fce61a1-91d1-4dac-a13b-8a16f726c0ca

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
.
2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos
de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento
de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III;
o, LVII.
art. 619;
art. 1.022,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
de minha relatoria, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
julgado
em

DJe
de

3/8/2023,

9/8/2023;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.067.555/SC,
09.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 1.538.492/SC,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 23.11.2021, DJe
25.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7fce61a1-91d1-4dac-a13b-8a16f726c0ca

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029565 - SP
(2025/0321492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LEANDRO TIOCI SANTOS
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ALEGADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora
embargante, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados ou interpretados de modo divergente
pelo acórdão recorrido.
2. A defesa alegou omissão e erro material no acórdão embargado, sustentando que
os dispositivos legais violados foram devidamente indicados nas razões do recurso
especial e pleiteou o afastamento do óbice da Súmula n. 284 do STF. Além disso,
apontou o
o, LVII, da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
art. 5
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no
acórdão embargado, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, e se é
possível utilizá-los para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos para o
desprovimento do agravo regimental foram expostos de forma congruente,
evidenciando que o embargante não indicou precisamente os dispositivos legais
violados ou interpretados de modo divergente, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
6. A pretensão da defesa de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração,
com o objetivo de substituir o entendimento do acórdão embargado, é inconcebível,
pois os embargos não se prestam à rediscussão do julgado.
7. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
.
2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos
de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento
de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III;
o, LVII.
art. 619;
art. 1.022,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
de minha relatoria, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
julgado
em

DJe
de

3/8/2023,

9/8/2023;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.067.555/SC,
09.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 1.538.492/SC,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 23.11.2021, DJe
25.11.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO TIOCI
SANTOS contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça – STJ (fls.
), que negou provimento ao seu agravo regimental.
728/732
O
embargado ficou assim ementado:
decisum

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte que
não conheceu do recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de indicação
dos dispositivos legais violados ou interpretados de modo
divergente.
2. O agravante alegou que os dispositivos legais
violados foram indicados nas razões do recurso especial,
mencionando o
do Código Penal, os arts. 155 e 413
art. 25
do Código de Processo Penal e o
o, LVII, da
art. 5
Constituição Federal, e pleiteou o provimento do agravo
regimental para que o recurso especial fosse conhecido e
provido.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser conhecido, considerando a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou interpretados de modo divergente pelo acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados ou interpretados de modo divergente pelo
acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação
do recurso especial, atraindo a aplicação do óbice da
Súmula n. 284 do STF.
6. A indicação tardia dos dispositivos legais violados
não satisfaz o requisito necessário para o conhecimento do
recurso especial.
7. Precedentes do STJ corroboram o entendimento
de que a ausência de indicação clara e objetiva dos
dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados ou interpretados de modo divergente pelo
acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação
do recurso especial, atraindo a aplicação do óbice da
Súmula n. 284 do STF. 2. A indicação tardia dos
dispositivos legais violados não satisfaz o requisito
necessário para o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

o, LVII; CP,
CPP, arts. 155 e
CF/1988, art. 5
art. 25;
413.
Jurisprudência relevante citada:
STF,
Súmula
284;
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 1.716.999/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/6/2021,
STJ, AgRg no
de minha
22/6/2021;
REsp n. 1.915.496/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/3/2021,
STJ, AgRg no
relator
8/3/2021;
AREsp n. 1.821.153/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 16/8/2021" (fls.
).
724/725

Nestes aclaratórios (fls.
), a defesa, após breve síntese processual,
739/740
sustentou que há omissão e erro material no acórdão embargado, porquanto há de ser
afastada a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF,
notadamente por ter apontados os dispositivos de Lei Federal que reputa violados.
Além disso, apontou o
o, LVII, da Constituição Federal – CF para fins de
art. 5
prequestionamento.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados
os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
– CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão e
In casu
tampouco erro material no acórdão objurgado.
Extrai-se da motivação do
que os fundamentos pelos quais o seu
decisum
agravo regimental foi desprovido estão bem delineados nos autos, no sentido de o ora
embargante não indicou precisamente, nas razões do seu recurso especial, os
dispositivos legais que teriam sido violados ou interpretados de modo divergente pelo
acórdão proferido pela Corte Local, de modo que o óbice da Súmula n. 284 do STF foi
aplicado à espécie.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou erro material na fundamentação
do acórdão embargado, uma vez que expostas de forma congruente as razões pelas
quais o seu agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com
o resultado do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que a defesa pretende, a toda evidência, atribuir efeitos
infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no acórdão
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

Para corroborar, colhe-se da jurisprudência (grifo nosso):

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
nos termos do
do Código de Processo Penal -
art. 619
CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do
do CPP, o recurso de
art. 619
embargos de declaração é de fundamentação
vinculada, somente cabível nas hipóteses em que haja,
no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando, pois, para
que as partes veiculem seu inconformismo com as
conclusões adotadas" (EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
971/DF,
ESPECIAL, DJe
.
26/10/2021)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
de
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
DJe
3/8/2023,
de
)
9/8/2023.

Além disso, cabe ressaltar que não compete a este Sodalício se manifestar
acerca da suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Nesse
sentido (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando
houver na decisão embargada contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a
correção de eventual erro material, podendo haver,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa
com o resultado do julgamento, houve expressa
manifestação quanto às alegações postas nos presentes
embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora
de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo,
na hipótese, vício algum a ser sanado.
3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos
infringentes, em virtude da irresignação decorrente do
resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta
de omissão e contradição na decisão, pretende o
embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo
órgão colegiado.
4. É incabível a utilização de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
23/4/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS SUSCITADOS. NORMA DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante dispõe o
do Código de
art. 620,
Processo Penal, somente são cabíveis embargos de
declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça flui no sentido de não competir a esta Corte
Superior se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento,
sobre
suposta
afronta
a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E REJEITADOS.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.538.492/SC,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
25/11/2021.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54105886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: 601bdc0a-d2ae-4f4d-93e5-ce6b69287309

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0321492-7
AREsp 3.029.565 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15046814520238260482
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO TIOCI SANTOS
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO TIOCI SANTOS
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449164182254218@
2025/0321492-7 - AREsp 3029565 Petição : 2026/0006100-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 17C30765-40E2-485A-B422-332C533D91FD